Tribunal: TJPA
Processo: 0055643-63.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055643-63.2011.8.14.0301

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARCELO ARAUJO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº: 0055643-63.2011.8.14.0301

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (ADVOGADA CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES – OAB/PA Nº 13.846-A)

APELADO:
MARCELO ARAUJO PEREIRA (ADVOGADA KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA POR COBRANÇA DE ENCARGOS ILEGAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por BV Financeira S/A contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual para a ação de busca e apreensão, em razão da descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança de encargos ilegais durante o período de normalidade contratual afasta a configuração da mora do devedor, condição essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, conforme Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula 72 do STJ, que estabelece a necessidade de comprovação da mora.

4. A cobrança de encargos ilegais durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: A cobrança de encargos ilegais no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, sendo este requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão."

"Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; Código de Processo Civil, art. 485, IV."

"Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 775765-RS, Rel. Min. Massami Uyeda, Segunda Seção, j. 08/08/2012."

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº: 0055643-63.2011.8.14.0301

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (ADVOGADA CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES – OAB/PA Nº 13.846-A)

AGRAVADO:
MARCELO ARAUJO PEREIRA (ADVOGADA KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra decisão monocrática de minha autoria (Pje nº 22141951), ajuizada em desfavor de MARCELO ARAÚJO PEREIRA, que negou provimento ao recurso de apelação para manter hígida a sentença de primeiro grau e majorou a verba honorária de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que a decisão monocrática merece reforma, porquanto proferida em desacordo com a lei, a melhor doutrina e jurisprudência a respeito. Ainda, argui, preliminarmente, que houve ofensa à coisa julgada material, ao argumento de que “consoante constou nos decisuns que formaram a coisa julgada da Ação Revisional, não houve a descaracterização da mora” (sic).

Aduz que deve ser reformada a decisão “em observância a coisa julgada que está cristalizada, a fim de que a ação de busca e apreensão retome seu curso normal. Caso não seja esse o entendimento desse Tribunal, que a ação de busca e apreensão continue suspensa, até que se conclua a liquidação de sentença em trâmite, para posterior conversão em ação executiva” (sic).

No mérito, sustenta que inexistente a descaracterização da mora, destacando, para tanto, que os juros remuneratórios previstos nos instrumentos de crédito que fundamentaram a busca e apreensão estão muito abaixo dos 12% a.a. permitidos na Ação Revisional nº. 737-80.1998.811.0037 (Código 505), e a possibilidade de cobrança da capitalização de juros foi mantida no julgamento do REsp nº. 681.839-MT.

Menciona que “a Ação Revisional referenciada foi proposta, tendo como objeto 27 operações de crédito, de modo que a limitação de juros remuneratório a 12% a.a. dependerá dos encargos que estão previstos em cada instrumento de crédito, pois, caso se entendesse que nas 16 Cédulas de Crédito Industrial deveria se aplicar os 12% a.a., o débito do Apelado mais que dobraria” (sic).

Apresentadas contrarrazões nos autos, conforme PJe ID nº 22923942.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Pois bem. No caso em apreço não se discute ter havido ou não a cobrança excessiva de valores, mas sim os efeitos decorrentes dela, mesmo porque restou como fato incontroverso nos autos a acumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios, por expressa previsão contratual, a qual foi reputada abusiva.

Nesse sentido, a constatação de que a instituição financeira fez incidir encargos abusivos quando da composição das parcelas, no chamado período da normalidade, torna necessário o afastamento da mora, sobretudo por se tratar de situação que acaba por dificultar que o consumidor efetue o pagamento das parcelas na data ajustada, sendo ainda mais penalizado com a cobrança dos encargos previstos pela impontualidade.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 72 de sua Súmula, já assentou que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ainda, é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça de que “A cobrança de encargos ilegais, durante o período da normalidade contratual, descaracteriza (afasta) a configuração da mora do devedor (STJ. 2ª Seção. EREsp 775765-RS, Rel. Min. Massami Uyeda, julgados em 8/8/2012).

Dessa maneira, diante da cobrança de encargos ilegais, tenho que restou descaracterizada a mora do apelado, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Resp. nº 1.061.530, na forma do art. 543-C, do CPC/73, onde fixou a seguinte tese:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; (...) (STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: --> DJe 10/03/2009).

Seguindo a diretriz do colendo Superior Tribunal de Justiça, esta Corte já decidiu no mesmo sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. DISCUSSÃO ACERCA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. DISCUSSÃO ACERCA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. COBRANÇA ILÍCITA E ABUSIVA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1- Ao réu é admitido, em ação de busca e apreensão, discutir, como matéria de defesa, a legalidade ou abusividade das cláusulas do contrato pactuado junto à instituição financeira. 2- Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a cumulação da comissão de permanência com outros encargos, notadamente os juros moratórios, juros remuneratórios, correção monetária e multa contratual. 3- Há descaracterização da mora quando reconhecida a ilegalidade decorrente da cobrança abusiva de encargos no período de normalidade contratual, uma vez que de uma forma ou de outra dificulta o seu adimplemento. 4- Apelo conhecido e não provido. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000360-44.2019.827.0000. RELATORA: JUÍZA CÉLIA REGINA REGIS. Palmas - TO, 27 de fevereiro de 2019.

Dessa forma, tendo em vista que não houve atendimento ao pressuposto básico para validade da ação de busca e apreensão, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 22141951).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 04/02/2025